Tribunal: STF
Processo: AI 127722
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. SÚMULA 546.
SE A PERICIA CONSTATOU QUE O CONTRIBUINTE 'DE JURE' NÃO COBROU
SEPARADAMENTE DO CONTRIBUINTE 'DE FACTO' O 'QUANTUM' CORRESPONDENTE
AO TRIBUTO, CUJA RESTITUIÇÃO E POSTULADA, INOCORRE O DISSIDIO COM A
SÚMULA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.